Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 299 do CC dispõe que “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”.
2. Acerca do tema, o art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, prevê que “o devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienada fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal”. Portanto, a vedação à venda do bem alienado fiduciariamente é indiscutível, salvo se houver anuência do credor fiduciário.
3. In casu, a relação jurídica originária firmada entre apelado e apelante permanece inalterada, porquanto a instituição financeira não participou e nem anuiu com cessão de direitos referentes ao bem alineado fiduciariamente.
4. Inexistindo a autorização do devedor fiduciário quanto à transferência do veículo a terceiro alheio à relação jurídica inicial, não há de se falar em alteração do polo passivo para exclusão do devedor fiduciário e inclusão do novo adquirente.
5. Ademais, a sentença proferida em processo no qual o credor fiduciário não participou não possui capacidade de alterar o vínculo jurídico primário, visto que “[a] eficácia subjetiva da coisa julgada é delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506), sobrepondo-se esse regramento à manifestação volitiva do devedor” (vide Acórdão 1697851, 0702212-78.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 05/06/2023).
7. Precedentes: Acórdão 1901237, 07040302920238070012, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024; Acórdão 1875421, 07221574820238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024; e, etc.
8. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.